Tribunal: STF
Processo: ARE 734067
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 1. LIBERDADE DE EXPRESSÃO: DIREITO DE CRÍTICA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 2. LITISCONSORTES PASSIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE UM DELES: EXTENSÃO AOS DEMAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.